Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a recorrente a ressarcir o valor pago pelo exame ao qual foi negada a cobertura, além de compensação por danos morais. Argumenta a recorrente a inaplicabilidade do art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/98, por se tratar de plano coletivo por adesão. Que não estão presentes os requisitos legais para reembolso; que não houve prática de ato ilícito, e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 351871881). Contrarrazões apresentadas (ID 35187191).
3. Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, a tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
4. Não obstante, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras disposições. Os dispositivos da aludida lei são regulamentados pela ANS.
5. Colhe-se da leitura dos autos que a recorrente suspendeu o plano de saúde da parte recorrida, em razão de inadimplência, reativando-o tão logo houve a quitação da parcela mensal em aberto. No entanto, houve a negativa de cobertura de exames, com os quais o beneficiário teve que arcar, e, ao solicitar o reembolso, a recorrente negou tal pedido.
6. Sem razão a recorrente ao alegar que não se aplica o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9656/98, por se tratar de plano coletivo por adesão, cuja regra de cancelamento se aplica somente aos planos individuais e aos familiares, não contemplando os planos empresariais. Isso por que, o caso vertente envolve um plano familiar feito em nome da pessoa jurídica, diante da constatação de que a empresa não comercializa planos de saúde individuais. Portanto, aplicável o dispositivo citado.
7. Nesse contexto, resta evidenciada a abusividade da conduta da recorrente que efetuou o cancelamento do plano de saúde, sem a notificação prévia do beneficiário, e sem que completassem os sessenta dias previstos na Lei, privando-o da cobertura de exames solicitados pelo médico assistente. Destarte, a negativa de atendimento ofende a dignidade do usuário do plano de saúde e com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral.
8. Ressalte-se, por oportuno, que é direito básico do consumidor ser indenizado na exata extensão dos prejuízos materiais que sofrer e compensado pelos danos extrapatrimoniais que experimentar, a teor do que dispõe o art. 6o, VI, da Lei n. 8.078/90, inspirado no princípio da indenizabilidade irrestrita albergado pela Constituição Federal no art. 5o, V e X. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação.
9. De mais a mais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, em relação à extensão dos danos demonstrados, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame, impondo-se a manutenção do decisum.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.